Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações penais imputadas ao réu.
2. Em se tratando de crime e contravenção penal cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de indenização a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento integral da pena.